Tribunal: STF
Processo: MS 32865
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça daquela unidade da Federação impetraram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra a deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alusiva à consulta n. 0004391-71.2013.2.00.0000 e ao procedimento de controle administrativo n. 0001634-70.2014.2.00.0000.



    Segundo narram, a controvérsia originou-se de entendimento firmado na mencionada consulta, feita pela Presidência do Tribunal fluminense acerca das regras aplicáveis na escolha dos componentes do Órgão Especial da Corte. A resposta foi no sentido de que os requisitos de ingresso são apenas aqueles constantes do art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo ser afastadas eventuais normas que homenageiem as classes de origem — o chamado “quinto constitucional “.



    Informam que o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, diante da orientação, postulou ao CNJ a suspensão do processo eleitoral para a escolha de membros do Órgão Especial do TJRJ. Destacam que a liminar foi deferida, em decisão referendada pelo Plenário em 11 de março de 2014.



    Sustentam violados pelo órgão de fiscalização as disposições do art. 99 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), dos arts. 3º e 4º, § 1º, da Resolução n. 16/2006/CNJ e do art. 19 da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que versam sobre o quinto constitucional a ser observado na composição do Órgão Especial da Corte de Justiça fluminense.



    Requerem o implemento de liminar para suspender os efeitos das deliberações ocorridas na consulta n. 0004391-71.2013.2.00.0000 e no procedimento de controle administrativo n. 0001634-70.2014.2.00.0000. Buscam, ao fim, a concessão da segurança.



    Foram apresentadas informações.



    O ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria do processo, acolheu o pedido, de modo a “suspender, cautelarmente, até final julgamento da presente ação de mandado de segurança, os efeitos das deliberações emanadas do E. Conselho Nacional de Justiça, proferidas quando da apreciação da Consulta nº 004391-71.2013.2.00.0000 e do julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0001634-70.2014.2.00.0000” (eDoc 37).



    A União interpôs agravo contra essa decisão (eDoc 46).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, com o consequente prejuízo do recurso interno (eDoc 48).



    Ouvido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse no prosseguimento do feito (eDoc 53).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, registro que, a despeito do decurso do tempo e da nova redação dada à Resolução CNJ n. 16, de 30 de maio de 2006, pela de n. 326, de 26 de junho de 2020, a qual reconhece como devida a representatividade de advogados e membros do Ministério Público na composição do órgão especial de tribunal com mais de 25 (vinte e cinco) julgadores, este processo deve ser examinado em relação ao período acobertado pela liminar deferida, ou seja, de junho de 2014 a junho de 2020.



    Os impetrantes insurgem-se contra decisões formalizadas pelo CNJ na consulta n. 0004391-71.2013.2.00.0000 e no procedimento de controle administrativo n. 0001634-70.2014.2.00.0000.



    No âmbito da consulta, o Conselho afastou a tese de que os colegiados dos tribunais devem, em sua composição, refletir a representatividade da classe de origem dos magistrados. Adicionalmente, validou a ótica segundo a qual os requisitos para ingresso no órgão colegiado são restritos aos do art. 93, XI, da Constituição Federal. Por fim, fez constar do item 7 a seguinte deliberação: “Sugestão de supressão das regras que estipulem critérios de observância das classes de origem (Resolução nº 16 do CNJ, arts. 3º e 4º , § 1º), para a composição dos órgãos especiais nos tribunais, por meio da Comissão que trata dos autos de nº 0005063-84.2010.2.00.0000” (eDoc 5, fls. 10-19).



    A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – instaurou, então, em face do Tribunal de Justiça do Estado, o procedimento n. 0001634-70.2014.2.00.0000 (eDoc 5, fls. 3-6), ante a distinção conferida ao magistrados de carreira oriundos do quinto constitucional para efeito de ingresso no Órgão Especial da Corte. O Conselheiro Relator deferiu liminar (eDoc 5, fls. 22-33) “para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a imediata suspensão do processo eleitoral para a escolha do novo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do novo integrante do Órgão Especial, designada para o dia 10 de março de 2014 às 12:00”. Consignou, ademais, na hipótese de já ter ocorrido votação, a suspensão também de “quaisquer atos decorrentes do processo eletivo até o deslinde do presente procedimento”. O procedimento permanece suspenso, aguardando o julgamento desta ação mandamental.



    As deliberações impugnadas neste mandamus revelam, em síntese, que a Resolução n. 16/2016/CNJ e a Loman estão em desacordo com a Constituição Federal, uma vez que esta, diferentemente daquelas, no que concerne à composição dos órgãos especiais dos tribunais, em nenhum momento faz referência a regras pautadas na origem de ingresso no colegiado, mencionando apenas as vagas de antiguidade e de eleição. Assim, não mereceria prosperar a tese de que, para a formação de qualquer colegiado de tribunal, deve ser observada a representatividade da classe originária do magistrado.



    Ocorre que o argumento não encontra amparo em normas constitucionais e legais, tampouco na jurisprudência desta Corte.



     A Carta Federal prevê a possibilidade de tribunal integrado por mais de 25 (vinte e cinco) julgadores ter em sua estrutura um órgão especial com o mínimo de 11 (onze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) membros (CF, art. 93, XI).



    Em vista dessa regra, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 16, de 30 de maio de 2006, por meio da qual estipulou critérios para a composição e eleição de referido órgão especial. No entanto, o normativo não definiu o modelo de escolha dos membros no que diz respeito à regra do quinto constitucional. Tal omissão deu causa a sucessivos debates perante o próprio CNJ e o Supremo.



    Daí, inclusive, a edição, pelo Conselho, da Resolução n. 326, de 26 de junho de 2020, que, modificando a Resolução n. 16/2006, determinou a obediência à regra do quinto constitucional na formação do órgão especial dos tribunais, colocando, assim, uma pá de cal sobre a discussão.



    O Supremo adotou esse entendimento, conforme se vê da decisão prolatada na ADI 4.320, resumida nos seguintes termos:



    ÓRGÃO ESPECIAL – REGIONAL DO TRABALHO – DISCIPLINA. Surge harmônica, com a Constituição Federal, disciplina na escolha dos integrantes do Órgão Especial que, levando em conta antiguidade e merecimento, contempla o quinto constitucional.



    (ADI 4.320, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de fevereiro de 2021)



    Portanto, demonstrado o desrespeito a direito líquido e certo dos autores de ver acatadas as normas que disciplinam o quinto constitucional na composição do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro quanto ao período acobertado pela liminar deferida, ou seja, de junho de 2014 a junho de 2020, o implemento da providência requerida é medida que se impõe.



    Com a edição da Resolução CNJ n. 326, de 26 de junho de 2020, que, alterando a de n. 16/2006/CNJ, consignou expressamente a necessidade de atentar para o quinto constitucional na escolha dos integrantes do Órgão Especial segundo os critérios da antiguidade e merecimento, fica prejudicada a apreciação do pedido, por haver norma a versar sobre o direito postulado pelos autores.



    3. Do exposto, concedo a segurança, confirmando a liminar implementada, desde o seu deferimento até junho de 2020, data da entrada em vigor da Resolução n. 326, de 26 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução n. 16/2006.



    Declaro o prejuízo do agravo interposto pela União e, a contar de 26 de junho de 2020, do pedido formulado pelos impetrantes.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente